Tribunal: TJSP
Processo: 1009899-23.2019.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
1009899-23.2019.8.26.0007/50000
Registro: 2020.0000357491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009899-23.2019.8.26.0007/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
LUCIANO DANIEL VICENTE (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é embargado PORTO
CAMINHÕES E ESTACIONAMENTO LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
1009899-23.2019.8.26.0007/50000
2
2a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera – São Paulo/SP
Embargante: LUCIANO DANIEL VICENTE
Embargados: PORTO CAMINHÕES E ESTACIONAMENTO LTDA EPP
VOTO No 27.010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO

PREQUESTIONAMENTO EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração
opostos, a fls. 01/04, por Luciano Daniel Vicente, tendo por alvo o acórdão de
fls. 156/164 dos autos principais, e com alegação de contradição no aresto
quanto à ocorrência da prova dos pagamentos pelo embargante. Assinala
inexistir prova nos autos da existência de endosso das cártulas em favor do
embargado.

É o relatório.
Não assiste razão ao embargante, uma
vez que inexistem omissões, obscuridades ou contradições a serem sanadas.
A matéria veiculada nos embargos de
declaração foi examinada, com clareza, no provimento jurisdicional embargado.
Portanto, os aclaratórios são conhecidos, pois tempestivos, mas, à míngua de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
1009899-23.2019.8.26.0007/50000
3
subsunção no encarte típico do art. 1.022 do CPC, não podem receber o
beneplácito jurisdicional.
Cumpre
ter
presente
que
eventual
reexame de questão já decidida pelo v. aresto, a ensejar uma nova decisão, é
inadmissível no âmbito dos embargos declaratórios, sequer a título de
prequestionamento. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já deixou assente
que:
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se
observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de
erro material). Esse recurso não é o meio hábil ao reexame da causa.”1
No mesmo sentido, existe preciosa lição
de Rosa Maria Andrade Nery e Nelson Nery Jr:
"Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou,
ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades, ou contradições. Não têm
caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado.”2
Com efeito, o aresto profligado foi
suficientemente claro ao reconhecer a inexistência de prova da quitação dos
cheques pelo ora embargante.
Igualmente, como é cediço, incide na
espécie o princípio da carturalidade, segundo o qual é credor do título prova seu
direito mediante a posse do documento.
1 STJ - 1a Turma - REsp. 13. 843-0/SP Edcl Rel. Min. Demócrito Reinaldo - J. 6/4/92 - v.u.
2 NERY, Rosa Maria Andrade; NERY JR, Nelson. Código de processo civil. 3a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
1997, p. 781, nota 2 ao art. 535.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
1009899-23.2019.8.26.0007/50000
4
Consignou-se, ademais, no v. acórdão,
que:
“(...) uma vez emitido o cheque, o sacador se constitui devedor do
portador, da importância nele mencionada, independentemente de quaisquer
outras obrigações que porventura tenham pactuado credor e devedor.
O devedor responde de forma autônoma pela obrigação. O credor
poderá cobrar o valor total do título daquele devedor que entender melhor,
não havendo benefício de ordem.”
O que se pretende, em verdade, é a
modificação do julgado, que, porém, deve ser buscada pela via adequada.
Não se pode perder de vista que, à luz
dos cânones da lei processual, o Magistrado não é obrigado a responder a todas
as formulações das partes, contanto que esteja fundamentada sua decisão, o que
de fato ocorreu no caso em comento.
De
toda
sorte,
têm-se
por
prequestionados os dispositivos invocados pela parte, à luz do art. 1.025 do CPC.
Postas estas premissas, rejeitam-se os
embargos de declaração.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR